Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado/executado, Distrito Federal, contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente, permitindo o levantamento de valores (R$ 18.050,73) em cumprimento individual de sentença coletiva, afastando a suspensão condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegada prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória ainda em trâmite; e (ii) avaliar o cabimento de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente os argumentos deduzidos pelo embargante, não havendo que se falar em omissão.
4. O embargante utiliza os embargos de declaração com finalidade recursal inadequada, visando à rediscussão da matéria decidida, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.
5. Quanto ao pedido de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que reconhece o prequestionamento ficto em caso de oposição de embargos, ainda que rejeitados, desde que arguido o ponto de direito.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.